Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020627-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VÁLBER GERÔNIMO DE BARROS (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – DEMANDA SOB PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1020627-38.2019.8.11.0041
(ID
58437595

–
interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ
)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VÁLBER GERÔNIMO DE BARROS contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 57678489 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1020627-38.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT, mantendo
a r. sentença
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais”
(Proc. no 1020627-38.2019.8.11.0041 – Código 10889441), ajuizada contra o apelante/embargante por MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA., entendendo satisfatoriamente comprovada a responsabilidade do requerido pelo acidente de trânsito noticiado, julgou procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento dos danos materiais experimentados pela autora, no valor de R$2.372,12, com os acréscimos legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 48777492).

O embargante afirma que o acórdão padece de omissão, diante da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça; destaca que
“em nenhum momento houve o indeferimento da gratuidade de justiça, bem como, que tal pedido não fora impugnado pela parte contrária”
em primeira instância, de modo que o acórdão embargado é omisso
“quanto ao artigo 99, parágrafo 2o, do CPC ,
(repetindo)
que o pedido em nenhum momento foi indeferido, nem foi determinado à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(cf. Id. no 58437595 - pág. 9).

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, inclusive para efeito de prequestionamento (cf. Id. no 58437595).

Contrarrazões foram ofertadas pela embargada, com pedido de rejeição dos embargos (cf. Id. no 60569997).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

No que se refere à alegação de que a sentença não tratou do deferimento ou indeferimento da assistência judiciária gratuita e que não poderia haver indeferimento da benesse sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, a insurgência do embargante representa inovação recursal, já que se reporta a matéria não ventilada no recurso de apelação.

De qualquer forma, discutindo o apelo sobre os benefícios da assistência judiciária gratuita, impunha ao apelante desde logo instruir os autos com os documentos faltantes, que comprovassem
a dita hipossuficiência econômica; no entanto, ao que observo, o apelante/embargante não aproveitou muito bem a oportunidade, pois nada consta sobre o seu acervo patrimonial, somente a solitária afirmação de que,
estando ele representado processualmente pela Defensoria Pública, a concessão da benesse seria automática, pretendendo com isso a isenção do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ou ao menos a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

E quanto a isso o voto condutor do acórdão expressamente dispôs que o patrocínio pela Defensoria Pública não afastada a exigibilidade de demonstração pela parte da hipossuficiência financeira autorizadora da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, restando assim fundamentado:

(...)
A autora/apelada ajuizou ação indenizatória objetivando a reparação dos danos materiais sofridos em razão de acidente automobilístico cuja responsabilidade atribuiu ao réu/apelante.

Citado, o réu procurou os serviços da Defensoria Pública Estadual para representá-lo em Juízo, tendo esta pleiteado habilitação nos autos, juntando cópias das declarações de hipossuficiência assinadas pelo réu, de seu documento pessoal, carteira de trabalho sem anotações atuais e fatura de energia elétrica (cf. Id. no 48777479/48777481).

Consta que o réu, assistido pela Defensoria Pública, compareceu apenas à audiência de conciliação designada, na qual não se obteve êxito (cf. Id. no 48777483), e em seguida a Defensoria apresentou contestação por negativa geral, por não ter mais obtido contato com o réu (cf. Id. no 48777486).

Encerrada a fase postulatória e não tendo as partes interesse na produção de outras provas, foi proferida a sentença apelada que, entendendo satisfatoriamente comprovada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito noticiado, julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento dos danos materiais experimentados pela autora/apelada, no valor de R$2.372,12, com os acréscimos legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 48777492).

A insurgência do apelante refere-se unicamente à condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, ao argumento de que, estando ele representado processualmente pela Defensoria Pública e, portanto, sendo ele beneficiário da assistência judiciária gratuita, a sentença deveria isentá-lo do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ou ao menos suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência.

Contudo, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que o simples fato de a pessoa, física ou jurídica, ser assistida pela Defensoria Pública não afastada a exigibilidade de demonstração da hipossuficiência financeira autorizadora da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo da falência. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial diante da falta de recolhimento do preparo. II - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. III - É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida tacitamente. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.812.391/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 27/2/2020; AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019. IV - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019. V - Agravo interno improvido. (STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp 1414219/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – julgado em 01/06/2020 – DJe 03/06/2020).

“
EMENTA:

(...) PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONCESSIVA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. (...) III - Apesar de a parte recorrente estar representada pela Defensoria Pública, "a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", ou seja, "o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente" (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016). IV - Da mesma forma, é insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral, dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem, desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. V - Assim, incide na espécie o disposto no Enunciado n. 187 da Súmula do STJ, o que leva à deserção do recurso” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1751047/RJ – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. (...) 3. Esta Corte entende que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstas em lei” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1333856/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 11/02/2019, DJe 13/02/2019).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO FICTA POR HORA CERTA PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 2. Sob esse prisma, o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente. 3. Agravo interno improvido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 986.631/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 15/12/2016, DJe 02/02/2017).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela Defensoria Pública ao requerer sua habilitação nos autos não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, e de fato não consta que o Juízo a quo lhe tenha concedido o benefício, pelo que não há falar em suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Ademais, eventual deferimento da benesse pretendida não tem condão de isentar a parte sucumbente do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como requestado no apelo.
(cf. Id. no 57678489 - pág. 3/5).

Há, na verdade, descontentamento do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, revelando nítida pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, mesmo porque todas as teses do apelante/embargante foram expressamente rebatidas pelo acórdão embargado.

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020